Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-13.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. METAS NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE. FINALIDADE NÃO ALCANÇADA. NECESSIDADE DE AVANÇO PROGRESSIVO EM METAS IMPORTANTES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. EXTINÇÃO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A medida socioeducativa tem como escopo o caráter educador e ressocializador, divorciada do viés punitivo, pois objetiva diretamente a recondução do menor infrator em desenvolvimento a uma nova proposta de convivência na sociedade.
2. Nos termos do artigo 52 da Lei no. 12.594/12, a medida socioeducativa de Liberdade Assistida dependerá do Plano Individual de Atendimento (PIA), no qual estão previstos os registros e gestão das atividades a serem desenvolvidas pelas equipes multidisciplinares no período de avaliação.
3. Demonstrado nos autos que, a despeito das intervenções e orientações pela equipe de referência, a adolescente não atingiu satisfatoriamente as metas programáticas relacionadas à convivência familiar, educação e capacitação profissional, de extrema importância no processo de ressocialização, a manutenção da medida socioeducativa de Liberdade Assistida revela-se necessária de molde a possibilitar a realização dos objetivos traçados e alcance da finalidade desejada.
4. Em alinhamento aos objetivos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a manutenção da medida aplicada permitirá que a jovem, permanecendo sob a tutela estatal, possa consolidar os avanços já iniciados, buscando maior fortalecimento de vínculos familiares e dando continuidade nos projetos de escolarização e capacitação profissional, a fim de implementá-los com maior comprometimento e senso de responsabilidade.
5. Considerando que o processo de ressocialização ainda demanda uma sólida evolução nas metas estabelecidas, e, outrossim, que persistem aspectos relevantes no frágil desenvolvimento dos objetivos perseguidos com a recente medida eleita, a extinção da medida socioeducativa de Liberdade Assistida aplicada à adolescente revela-se prematura.
6. Apelação criminal conhecida e provida. Sentença reformada.